Tribunal: CARF
Processo: 14041.001456/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001456/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.148 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
VISUAL LOCAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL E MINER
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita
no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT, desde que o fornecimento
seja in natura, não pago em pecúnia.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se do lançamento os valores referentes ao
Levantamento VTN – Vale Transporte não Declarado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001456/2008-81
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-34.990, pela 7a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 242/255:
Trata-se de crédito tributário constituído em desfavor da VISUAL LOCAÇÃO
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL E MINER LTDA, por intermédio do auto de
infração Debcad 37.201.205-1, no valor de R$ 123.295,97, consolidado em 17/12/2008,
correspondente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa (período de
06/2003 a 12/2005) referentes às contribuições sociais destinadas a terceiros, incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados que não foram declaradas na GFIP –
Guia de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social.
O Relatório Fiscal (fls. 31/46) informa que os valores da base de cálculo foram
apurados na contabilidade da autuada nas contas 4211010012 - Alimentação
Refei/Industriais e 4211010013 - Despesas c/ Transporte - Próprio, referentes a valores
considerados pagos em pecúnia título de alimentação e transporte segundo os motivos
abaixo descritos:
- Valores pagos aos segurados empregados a título de alimentação.
Que a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador é prerrogativa para que os
valores despendidos.com alimentação, refeição e cestas básicas não sejam considerados
como remuneração, conforme previsto no art. 28 da Lei 8.212/91 e art. 214, §9o do
Decreto 3.048/99;
- Que mesmo que a empresa estivesse inscrita no PAT durante todo o período, o
benefício concedido ao trabalhador não poderia ser dado em espécie, o que motivaria o
cancelamento do registro no PAT;
- Que a empresa “fornecedora” de alimentação FORTEBRAZ não possui registro no
PAT, conforme pesquisa no sitio do Ministério do Trabalho e emprego, e segundo a
legislação, tanto a empresa beneficiária quanto a empresa prestadora devem estar
inscritas no PAT;
Além dos fatos acima expostos, segundo o relatório fiscal, determinaram a constituição
do presente lançamento o faro de que foi solicitado à autuada, por intermédio de TIAD,
a relação individualizada por segurado, contendo os pagamentos referentes à
alimentação fornecida, tendo o contribuinte apresentado documento no qual afirma que
“os valores informados na conta contábil 4211010012 são relativos aos custos de
fornecimento de alimentação/refeição em que a empresa utiliza cozinha industrial e
terceiriza com outra empresa o fornecimento das refeições, não havendo como
especificá-las por nome vez que representam o custo do contrato e não valores por
pessoa”, tendo a autuada apresentado o contrato de prestação de serviço firmado com a
empresa Fortebraz Atacadista de Alimentos Ltda, juntamente com os termos aditivos,
assim como as Notas Fiscais de Prestação e Serviços.
Continuando em suas afirmações, a autoridade lançadora informa que considerando a
resposta da autuada, e os documentos apresentados, consultou os sistemas internos da
Receita Federal do Brasil, verificando-se que a empresa FORTEBRAZ Atacadista de
Alimentos LTDA (CNPJ 01.271.509/0001-54) se declarou inativa do período de
execução do contrato e emissão de Nota Fiscal de prestação de serviço.
Diante deste fato, a autoridade lançadora informa que solicitou por meio de ofício ao
Governo do Distrito Federal ~ Secretaria de Fazenda a autorização de impressão de
documentos fiscais (AIDF) da empresa FORTEBRAZ Atacadista de Alimentos LTDA
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

(CNPJ 01.271.509/000l-54, tendo o citado órgão informado que a empresa encontra-se
com situação cancelada em 09/03/1999, possuindo autorização para impressão de
documentos fiscal somente no ano de 1996.
Considerando-se as informações constantes dos sistemas corporativos da Receita
Federal do Brasil, assim como as informações prestadas pela Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal, realizou-se diligência no endereço informado pela FORTEBRAZ
Atacadista
de
Alimentos
LTDA
(CNPJ
0l.27l.509/0001-54)
quando
do
encaminhamento da DIPJ (recepcionada em 04/08/2008), não se logrando êxito na
localização das respectivas empresas conforme se verifica no Termo de Constatação
anexado aos autos (fls. 63) e assinado por testemunha.
Segundo o referido relatório fiscal, diante do exposto desconsiderou-se os contratos de
prestação de serviços apresentados, considerando-se que os valores pagos a titulo de
transporte foram efetuados em pecúnia, estando desta forma em desacordo com os
preceitos legais, tendo assim tais valores natureza salarial.
Valores pagos aos segurados empregados, a título de transporte. De acordo com o
Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 35/41), constituem fatos geradores das
contribuições apuradas por meio da presente autuação, as remunerações pagas aos
segurados empregados que lhe prestaram serviço, sob o titulo de Vale Transporte
conforme consta na contabilidade, na conta contábil 4211010013 – Despesas com
Transporte Próprio.
Segundo o relatório fiscal, foi solicitado à autuada, por intermédio de TIAD, a relação
individualizada por segurado, contendo os pagamentos referentes ao transporte, tendo o
contribuinte apresentado documento no qual afirma que “a empresa utiliza transporte
próprio, através de terceirização, para realiza o deslocamento dos funcionários. Os
valores informados na conta contábil 4211010013 – Despesas com Transporte são
relativos a custos de fornecimento do transporte, não havendo como especificá-los por
nome, vez que representam o custo do contrato e não valores por pessoa”, tendo a
autuada apresentado o contrato de prestação de serviço firmado com a empresa Guarda
Volumes Brasil – GVB, juntamente com o 1o e o 2o termo aditivo, assim como as Notas
Fiscais de Prestação de Serviços.
Continuando em suas afirmações, a autoridade lançadora informa que considerando a
resposta da autuada, e os documentos apresentados, consultou os sistemas internos da
Receita Federal do Brasil, verificando-se que a empresa Guarda Volumes Brasil - GVB
(CNPJ 01.835.580/0001-08) se declarou inativa do período de execução do contrato e
emissão de Nota Fiscal de prestação de serviço.
Diante deste fato, a autoridade lançadora informa que solicitou por meio de oficio ao
Governo do Distrito Federal - Secretaria de Fazenda a autorização de impressão de
documentos fiscais (AIDF) da empresa Guarda Volumes Brasil - GVB, tendo o citado
órgão informado que a empresa Guarda Volumes Brasil - GVB (CNPJ
01.835.580//0001-08) encontra-se com situação cancelada em 08/04/1998 e baixada em
22/04/1999, não possuindo autorização para impressão de documentos fiscal (AIDF).
Considerando-se as informações constantes dos sistemas corporativos da Receita
Federal do Brasil, assim como as informações prestadas pela Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal, realizou-se diligência no endereço informado pela Guarda Volumes
Brasil quando do encaminhamento da DIPJ (recepcionada em 04/08/2008 e
18/07/2008), não se logrando êxito na localização das respectivas empresas conforme se
verifica no Termo de Constatação anexado aos autos (fls. 64) assinado por testemunha.
Segundo o referido relatório fiscal, diante do exposto os contratos de prestação de
serviços foram desconsiderados, considerando-se que os valores pagos a título de
transporte foram efetuados em pecúnia, estando desta forma em desacordo com os
preceitos legais, tendo assim tais valores natureza salarial.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

Valores pagos aos segurados empregados, a título de transporte. De acordo com o
Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 39/57), constituem fatos geradores das
contribuições apuradas por meio da presente autuação, as remunerações pagas aos
segurados empregados que lhe prestaram serviço, sob o titulo de Vale Transporte
conforme consta na contabilidade, na conta contábil 4211010013 – Despesas com
Transporte Próprio.
Segundo o relatório fiscal, foi solicitado à autuada, por intermédio de TIAD, a relação
individualizada por segurado, contendo os pagamentos referentes ao transporte, tendo o
contribuinte apresentado documento no qual afirma que “a empresa utiliza transporte
próprio, através de terceirização, para realiza o deslocamento dos funcionários. Os
valores informados na conta contábil 4211010013 – Despesas com Transporte são
relativos a custos de fornecimento do transporte, não havendo como especificá-los por
nome, vez que representam o custo do contrato e não valores por pessoa”, tendo a
autuada apresentado o contrato de prestação de serviço firmado com a empresa Guarda
Volumes Brasil – GVB, juntamente com o 1o e o 2o termo aditivo, assim como as Notas
Fiscais de Prestação de Serviços.
Continuando em suas afirmações, a autoridade lançadora informa que considerando a
resposta da autuada, e os documentos apresentados, consultou os sistemas internos da
Receita Federal do Brasil, verificando-se que a empresa Guarda Volumes Brasil - GVB
(CNPJ 01.835.580/0001-08) se declarou inativa do período de execução do contrato e
emissão de Nota Fiscal de prestação de serviço.
Diante deste fato, a autoridade lançadora informa que solicitou por meio de oficio ao
Governo do Distrito Federal - Secretaria de Fazenda a autorização de impressão de
documentos fiscais (AIDF) da empresa Guarda Volumes Brasil - GVB, tendo o citado
órgão informado que a empresa Guarda Volumes Brasil - GVB (CNPJ
01.835.580//0001-08) encontra-se com situação cancelada em 08/04/1998 e baixada em
22/04/1999, não possuindo autorização para impressão de documentos fiscal (AIDF).
Considerando-se as informações constantes dos sistemas corporativos da Receita
Federal do Brasil, assim como as informações prestadas pela Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal, realizou-se diligência no endereço informado pela Guarda Volumes
Brasil quando do encaminhamento da DIPJ (recepcionada em 04/08/2008 e
18/07/2008), não se logrando êxito na localização das respectivas empresas conforme se
verifica no Termo de Constatação anexado aos autos (fls. 90) assinado por testemunha.
Segundo o referido relatório fiscal, diante do exposto os contratos de prestação de
serviços foram desconsiderados, considerando-se que os valores pagos a título de
transporte foram efetuados em pecúnia, estando desta forma em desacordo com os
preceitos legais, tendo assim tais valores natureza salarial.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Tendo em vista a ocorrência de fatos que, em tese, configuram c rime (falsificação de
documento público e particular) contra a ordem tributária, foi formalizada ao Ministério
Publico a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
Aduz ainda que cópias do Relatório Fiscal, assim como a segunda via da notificação e
seus anexos foram entregues ao contribuinte.
Da Impugnação
A autuada apresentou impugnação tempestiva em 21/01/2009 (fls. 81/105), alegando,
em apertada síntese, que:
Dos valores pagos a título de transporte:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

- Que o transporte fornecido pela empresa não é considerado salário utilidade conforme
Lei 10.243/2001 e previsto também no art. 33 do Decreto no 95.247/87, pois o citado
artigo assegura tais benefícios ao empregador que proporcionar tal mister ao
trabalhador, por meios próprios ou através de terceirização de veículos adequados ao
transporte coletivo do trajeto residência-trabalho e vice-versa;
- Que os serviços de transporte eram efetivamente realizados pela empresa Guarda
Volumes Brasil LTDA - GVB, mediante contrato de prestação de serviços 023 e termos
aditivos anexados aos autos (fls. 189/197), Notas Fiscais (fls. 198/230) e declaração
anexada aos autos (fls. 231);
- Que apresenta declaração dos próprios funcionários à época, beneficiários do
transporte em questão, com vistas a fundamentar os argumentos acima descritos;
- Que a impugnante não pode ser responsabilizada pela irregularidade supostamente
cometidas pelos prestadores de serviços por ela contratada, tais como estar em situação
inativa, ou problemas com gráficas responsáveis por emissão de notas fiscais;
Dos Valores pagos a Titulo de Alimentação:
- A Lei do PAT atribui caráter facultativo de inscrição, sendo irrelevante o fato do
empregador estar inscrito no PAT, tendo em vista que o próprio empregador fornece a
alimentação aos empregados.
- A jurisprudência do STJ entende que quando a própria empresa fornece a alimentação
ao empregado não incide contribuição previdenciária conforme julgados transcritos na
impugnação;
- Em momento algum efetuou, a título de alimentação, pagamentos em pecúnia aos
trabalhadores, nem tampouco creditou valores em conta corrente a este título;
-Mensalmente eram emitidas as competentes notas fiscais de serviço, discriminando as
empresas envolvidas, a quantidade de refeições adquiridas, as deduções legais, a data de
emissão e o preço unitário (doc. 10);
- Que os serviços de alimentação foram prestados conforme declaração dos próprios
funcionários à época da prestação do serviço;
- Que esta inscrita no PAT conforme documento anexado aos autos (fls. 188);
- Que os serviços de Alimentação eram efetivamente fornecidos pela empresa
FORTEBRAZ Atacadista de Alimentos, mediante contrato de prestação de serviços 102
e termos aditivos anexados aos autos (fls. 145/153), Notas Fiscais (154/184) e
declaração anexada aos autos (fls. 185);
- Que apresenta declaração dos próprios funcionários à época, beneficiários da
alimentação fornecida, com vistas a fundamentar os argumentos acima descritos;
- Que a impugnante não pode ser responsabilizada pela irregularidade supostamente
cometidas pelos prestadores de serviços por ela contratada, tais como estar em situação
inativa, ou problemas com gráficas responsáveis por emissão de notas fiscais;
DO PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA
- Para sanar quaisquer dúvidas, requer seja realizada diligência / perícia junto às
empresas prestadoras de serviços para comprovar a efetiva prestação de serviços.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Requer a improcedência da Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

É o relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora destaca a concordância expressa com os levantamentos a
título de Pró-Labore e Contribuinte Individual.
Depois, a autoridade julgadora reapresenta o quadro fático-probatório e os
indícios que levaram à desconsideração dos contratos de prestação de serviços da Guarda
Volumes Brasil e Fortebraz Atacadista de Alimentos, e também expõe a respeito da prova
indireta por presunção para então considerar ocorrido o fato gerador da contribuição
previdenciária e o pagamento em pecúnia dos valores referentes ao auxílio-transporte (nos
termos do art. 5o do Decreto no 95.247/87) e auxílio-alimentação (por não haver inscrição no
PAT nem pagamento in natura).
Indeferiu o pedido de diligência fiscal por ser desnecessária / impraticável pelas
providencias tomadas pela autoridade lançadora e pelas provas anexadas aos autos.
Julgou procedente o lançamento.
Ciência postal da decisão em 28/1/2010, fls. 256.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 24/2/2010, fls. 257/287, tendo o contribuinte
se limitado a reiterar os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Auxílio-Transporte
O item 9 do Relatório Fiscal da Infração deduz que:
9. Da análise dos documentos que respaldaram os registros contábeis. constatou-se que
o contribuinte remunerou, em pecúnia, valores referentes a transporte e alimentação
pagos aos segurados empregados que lhe prestaram serviço no período de 06/2003 a
12/2005.
Apesar do trabalho fiscal que produziu conjunto fático e documental tendente a
desconsiderar o negócio jurídico praticado entre o recorrente e a Guarda Volumes do Brasil e a
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

tributar os valores contabilizados na conta contábil 42110.10013 – Despesas com Transporte
Próprio como pagos em pecúnia, a Súmula CARF no 89 é vogal:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Desta feita, deve ser retificado o lançamento a fim de excluir o levantamento VTN
– Vale Transporte não Declarado por constituir-se em verba afastada do conceito de
remuneração, ainda que pago em pecúnia.
Auxílio-Alimentação
Nos itens 16 a 24 do Relatório Fiscal da Infração, fls. 35/36, a autoridade
lançadora relata que a recorrente, além de não estar inscrita no PAT (Programa de Alimentação
do Trabalhador), também concedeu o benefício ao trabalhador em pecúnia.
Em contrapartida, o recorrente defende a não incidência do auxílio-alimentação
independentemente de cadastro do empregador no PAT. Também esclarece não haver efetuado
pagamento em pecúnia aos trabalhadores, mas terceirizou a empresa prestadora de serviços.
Decido.
Tem razão parcial o recorrente: está fora do campo de incidência da contribuição
previdenciária os valores alcançados por isenções, como a alimentação in natura fornecida pela
empresa aos seus empregados, vide a alínea “c” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
A partir da leitura dos textos legais, conclui-se que a parcela referente à
alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus empregados somente é excluída do campo
de incidência da contribuição previdenciária se essa for paga observando o PAT.
Por outro lado, o entendimento pacificado no âmbito do STJ é de que, em se
tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da
verba. Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg no REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Com base no entendimento do STJ, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscrição no PAT”.
Conforme o art. 62, § 1o, II, “c” do RICARF, os conselheiros do CARF estão
autorizados a afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é sólida neste
sentido:
Acórdão no 9202-008.021, de 23/7/2019
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE. Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a
alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não
esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
Acórdão no 9202-007.702, de 27/3/2019
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO
NO
PAT.
DESNECESSIDADE. Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a
alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não
esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
Apesar de desnecessária a inscrição no PAT, não é tributável somente o auxílio-
alimentação in natura, quer dizer, não pago em pecúnia.
Entretanto, os itens 32 a 48 do Relatório Fiscal da Infração, fls. 37/42, evidenciam
o procedimento de desconsideração do negócio jurídico efetuado entre a recorrente e a Fortebraz
Atacadista de Alimentos, trazendo indícios robustos de que o pactuado não espelhava a
realidade, concluindo assim que o pagamento do auxílio-alimentação deu-se em pecúnia. Veja:
32. Em resposta ao TIAD de 28/08/2008 que solicitava, dentre outros documentos, o
comprovante de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT e a relação
individualizada por segurado, contendo os pagamentos referentes à alimentação e ao
transporte, o contribuinte apresentou documento assinado pelo representante legal da
empresa, (ANEXO Vl), informando que:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

“Os valores informados na conta contábil ‘Despesas de Alimentação’, conta
4211010012, são relativos aos custos de fornecimento da alimentação/refeição
em que a empresa utiliza cozinha industrial e terceiriza com outra empresa o
fornecimento das refeições. Apresentamos cópia da relação das despesas da
conta 4211010012, com os valores mensais, sendo que não há como especificar
por nome os referidos valores, vez que representam um custo do fornecimento e
não um valor unitário por pessoa”.
...
33. Diante da declaração que a alimentação e o transporte são fornecidos por meio de
empresas terceirizadas, a auditoria solicitou no TIAD de 05/09/2008, os contratos
celebrados a título de prestação desses serviços e os documentos comprobatórios (Notas
Fiscais e outros) que embasaram o lançamento contábil na conta “Vale Transporte” -
4211010013 e “Despesa com Alimentação” - 4211010012. O contribuinte apresentou a
documentação solicitada, que se encontra no ANEXO lV e V.
...
35. Da mesma forma das despesas de transporte, para a comprovação das despesas
referentes à alimentação foi apresentado, além das Notas Fiscais, o contrato de
prestação de serviços n° 102 com o 1° e o 2° termo aditivo (ANEXO V - ltem 5.1),
celebrado com a empresa FORTEBRAZ ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA,
CNPJ: 01.271.569/0001-54, que dispõe:
“Cláusula primeira - Objeto:
O presente contrato tem por objetivo fornecimento de refeição para funcionários
da empresa VISUAL.
(...)
Cláusula Terceira - Horário de entrega:
As refeições serão entregues ao funcionário até às 12:00 hs. de acordo com o
cronograma diário”.
39. Da análise de toda a documentação apresentada e considerando os fatos descritos, a
auditoria considerou prudente examinar com mais profundidade, consultando outras
fontes de informações internas e externas, a veracidade das Notas Fiscais apresentadas
pelo contribuinte referente aos serviços prestados pelas empresas FORTEBRAZ
ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e GUARDA VOLUME BRASIL LTDA.
40. Neste sentido, foi realizada pesquisa nos sistemas internos da Receita Federal do
Brasil, onde foi constatado que as empresas citadas acima se declararam como inativa
no período de execução do contrato e emissão de nota fiscal de prestação de serviço à
empresa VISUAL. Também foi verificado que a empresa FORTEBRAZ Atacadista de
Alimentos Ltda, possui como o sócio Helder de Ávila Pimenta Vieira - CPF:
775.906.351- 20 e a empresa GVB -Guarda Volume Brasil Ltda - a sócia Elaine Ávila
Pimenta Vieira - CPF: 811.773.131-20, ambos possuem parentesco, irmãos, do sócio
gerente da empresa VISUAL, objeto desta fiscalização, Hebert de Ávila Pimenta Vieira
- CPF: 991 .125.071-72. Encontra-se no ANEXO VII (itens 7.1 a 7.3 e 7.7 a 7.9) a
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ referente aos anos de 2003 a
2005 que comprovam o citado.
41. Ainda nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, foi verificado o cadastro
das quatro gráficas responsáveis pela impressão das notas fiscais das empresas
FORTEBRAZ e GVB, sendo que um CNPJ apresenta atividade diversa da de gráfica
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

(mercearia), outro não está cadastrado no sistema, outro apresenta número incorreto, e
apenas um CNPJ possui atividade de gráfica.
42. Diante dessas constatações, a auditoria solicitou por meio de oficio emitido para o
Governo do distrito Federal – Secretaria da Fazenda – Subsecretaria da Receita, a
confirmação da inscrição do CF/DF (Cadastro Fiscal do Distrito Federal) e a
Autorização para Impressão de Documento Fiscal (AIDF) das empresas FORTEBRAZ
e GVB. Os documentos obtidos no referido órgão estão no ANEXO Vll (itens 7.5, 7.6,
7.11 e 7.12) e foram resumidos abaixo:
...
44. Em 27/11/2008 foram realizadas diligências nas empresas FORTEBRAZ e GVB a
fim de se verificar a documentação que comprovasse o serviço prestado à empresa
VISUAL de fornecimento de alimentação e transporte.
45. As empresas FORTEBRAZ e GVB nao se encontravam no endereço constante do
cadastro informado à Receita Federal do Brasil na Declaração de imposto de Renda de
Pessoa Jurídica ano de 2007, recepcionadas em 04/08/2008 e 18/07/2008
respectivamente. Foi lavrado o Termo de Constatação (ANEXO I), com assinatura de
testemunhas atestando que a empresas FORTEBRAZ e GVB não se encontram no local
da diligência.
46. De tudo exposto e considerando toda a legislação citada referente à definição do
salário de contribuição e pagamento dos benefícios de transporte e alimentação, os
valores contabilizados referentes ao beneficio concedido a título de transporte e
alimentação, foram considerados como pago em pecúnia, estando, desta forma, em
desacordo com os preceitos legais. Assim, tais valores têm natureza salarial,
incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais e constituem base de
incidência das contribuições previdenciárias. (grifei)
Este conjunto indiciário (parentesco entre sócios das empresas, inatividade da
empresa que alegadamente prestou alimentação no CNPJ, incompatibilidade entre as emitentes
das notas fiscais e a atividade de gráfica, ausência de autorização para impressão de documento
fiscal no período da autuação e não localização no endereço informado à administração
tributária) permite a conclusão, com que concordo, de que o pagamento deu-se em pecúnia, daí a
ensejar a manutenção do lançamento por esta razão.
Ou seja, apesar de desnecessária a inscrição no PAT, apenas o auxílio-alimentação
in natura está afastado do campo de incidência das contribuições previdenciárias, devendo ser
mantida a autuação.
Conversão em Diligência / Perícia
O recorrente ainda pleiteia a produção de prova pericial / diligência para
comprovar a efetiva prestação da serviços da empresas terceirizadas, em seus termos: “poder-se-
ia diligenciar no sentido de obter o sistema de controle de entrega das refeições, o cardápio das
mesmas, a forma de sua produção, qual a relação dos funcionários destacados para tal
finalidade”).
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 deixa a juízo da autoridade julgadora a
determinação de diligências ou perícias quando entende-la necessárias. Este relator não enxerga
necessidade em obter informações perante a empresa terceirizada, diante do conjunto probatório
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001456/2008-81

indiciário a estes autos trazida, estando o convencimento firmado como bem esposado ao longo
do voto.
Representação Fiscal para Fins Penais
Todas as alegações deduzidas a fim de combater a Representação Fiscal para Fins
Penais não podem ser apreciadas pela incompetência do CARF de se pronunciar sobre esta
matéria, nos termos da Súmula no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
CONCLUSÃO
VOTO em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento o levantamento VTN – Vale Transporte não Declarado.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital